Tribunal: TJBA
Processo: 0001819-89.2008.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001819-89.2008.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
ICARO WERNER DE SENA BITAR

APELADO: MANOELA BRASILEIRO BORGES

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES, CLAUDIO HENRIQUE COTRIM PIMENTEL SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM TRABALHISTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECE OBRIGAÇÃO DE REALIZAR RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DOBRADA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. NÃO PROVADO O PAGAMENTO DO SALÁRIO EM DOBRO COM SEUS REFLEXOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0001819-89.2008.8.05.0223, em que é Apelante o
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA
e apelada
MANOELA BRASILEIRO BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça